Tribunal: TJES
Processo: 5002620-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002620-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BN CONFECCOES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O STJ possui entendimento firme de que a presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (STJ, AgInt no REsp n.º 1679850/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 20/02/2018, DJ 26/02/2018).

2) Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos ora agravantes, caberia a estes colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.

3) Dessa forma, não havendo nos autos nenhuma comprovação da incapacidade financeira dos agravantes, e havendo documentação que infirme a alegada hipossuficiência financeira, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau, pois os recorrentes, apesar de intimados, não juntaram os comprovantes de rendimentos a eles requeridos.

4) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BN CONFECÇÕES LTDA., GHINAELE ELEIZA ROSA GRASSI E ALESSANDRO GRASSI
contra a decisão proferida

pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que se encontram em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

Foi proferida a Decisão no ID nº 7532481 deferindo o efeito suspensivo e determinando a intimação dos agravantes para instruírem o caderno processual com documentos necessários à confirmação do alegado estado de miserabilidade.

Juntada de documentos no ID nº 7933789.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BN CONFECÇÕES LTDA., GHINAELE ELEIZA ROSA GRASSI E ALESSANDRO GRASSI
contra a decisão proferida

pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, os agravantes, em resumo, sustentam que se encontram em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, entendo que faltam documentos suficientes para o deferimento do pedido, tendo em vista que a Declaração de Imposto de Renda do agravante
ALESSANDRO GRASSI
, juntada no ID 7933797, revela que ele tem em seu nome duas casas em Linhares, uma no valor declarado de R$ 268.259,93 e outra no valor declarado de R$ 120.000,00.

Ademais, ele tem 50% (cinquenta por cento) de participação na empresa BASE NUCLEAR LTDA-EPP, 100% (cem por cento) na empresa A. GRASSI e 5% (cinco por cento) na empresa A GM CONFECCOES LTDA.

Somado a isso, não foi juntado nenhum documento comprobatório das suposta hipossuficiência da agravante
GHINAELE ELEIZA ROSA GRASSI,
esposa de
ALESSANDRO GRASSI,
o que coloca em suspeita a alegação de carência financeira do casal. Nesse sentido, c
onsiderando que os três agravantes ajuizaram a ação conjuntamente, são solidariamente responsáveis pelo pagamento das custas processuais.

Ainda, em consulta ao processo n. 5008805-93.2022.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, pude constar pelo documento de ID 25358250 que o casal foi ou ainda é proprietário de um imóvel rural de 32.429,92 m2 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove metros e noventa e dois centímetros quadrados), situado em Regência, no Município de Linhares, e um lote de 252 m2 (duzentos e cinquenta e dois metros quadrados) no “Parque Residencial Lagoa do Meio”.

Em relação à pessoa jurídica, conforme já entendido por este egrégio Tribunal,
“eventual inatividade da empresa e a apresentação de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) sem a existência de débitos não indica a hipossuficiência da empresa, não se prestam à comprovação da receita ou do faturamento da empresa, não sendo possível aferir sua capacidade econômica”
(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003666-90.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 22/Feb/2022).

Por fim, as partes não trouxeram aos autos outros elementos que poderiam demonstrar a sua hipossuficiência, como extratos bancários.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BN CONFECÇÕES LTDA., GHINAELE ELEIZA ROSA GRASSI E ALESSANDRO GRASSI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Deverão os agravantes recolher as custas prévias nos termos em que estabelecidos pelo juízo “a quo”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar